Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Fixação em 10% sobre a remuneração bruta. Pedido de redução para 30% do salário-mínimo. Binômio necessidade-possibilidade. Ausência de probabilidade do direito. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que deferiu tutela de urgência para fixar alimentos provisórios no percentual de 10% sobre a remuneração bruta da agravante. A recorrente busca a redução do percentual para 30% sobre o salário-mínimo vigente, sob o argumento de que o valor fixado excede suas possibilidades financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentos suficientes para reduzir os alimentos provisórios de 10% da remuneração bruta da agravante para 30% do salário-mínimo, considerando o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do beneficiário e das possibilidades do alimentante.
4. O art. 1.699 do Código Civil prevê que a alteração dos alimentos requer comprovação de mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando.
5. A decisão agravada respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela agravante. Precedentes deste Tribunal corroboram que a redução do percentual fixado requer prova inequívoca da alteração da situação econômica do alimentante, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, decisão mantida.
Tese de julgamento: “A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo necessária prova inequívoca da mudança financeira para justificar redução do percentual fixado judicialmente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 1694 e 1699.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1771883, 07080213120238070006, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/10/2023, p. 26/10/2023; Acórdão 1767160, 07224139120238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 4/10/2023, p. 20/10/2023.